Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA PELA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EX-SÓCIO. TEORIA MENOR. RESPONSABILIDADE SUBSISTENTE NO BIÊNIO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, redirecionando a execução ao patrimônio dos sócios, incluindo o agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ex-sócio pode ser responsabilizado por obrigação social após sua retirada da sociedade, considerando o prazo do art. 1.032 do CC e a aplicação da teoria menor do art. 28 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.032 do CC estabelece que o sócio retirante responde pelas obrigações sociais anteriores até dois anos após a averbação da modificação contratual.
4. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado em 27/9/2021 e seu processamento deferido em 7/7/2022, ambos anteriores ao decurso do biênio contado da retirada do agravante, ocorrida em 23/2/2022.
5. A obrigação decorre de condenação anterior à saída do sócio, mantendo-se sua responsabilidade patrimonial.
6. Em relações de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28, §5o, do CDC, a qual exige apenas a personalidade jurídica constitua obstáculo à reparação do consumidor, independentemente de abuso, fraude ou confusão patrimonial.
7. A retirada do quadro societário não afasta a responsabilidade do ex-sócio quando a obrigação é anterior e o incidente é instaurado dentro do prazo legal. Precedente: “[...] 1. O art. 28, § 5o, do CDC contempla a desconsideração da personalidade jurídica com base na “teoria menor”, que exige apenas a demonstração de que a personalidade da sociedade devedora representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Trata-se de responsabilidade subsidiária dos sócios, administradores ou não, pela insolvência da pessoa jurídica em prejuízo do consumidor, que dispensa comprovação do abuso da personalidade jurídica.2. O ex-sócio responde por obrigação contraída em período anterior à sua retirada da sociedade, conforme arts. 1.025 e 1.032, do CC, não configurando óbice à sua responsabilização em sede de desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC), o prazo previsto no art. 1.003, do CC, que não trata de prazo limitativo da inclusão de ex-sócio em demanda executiva.3. Agravo de instrumento não provido.” (0723000-79.2024.8.07.0000, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE: 10/3/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica fundada na teoria menor do CDC exige apenas a demonstração de obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 2. O ex-sócio responde por obrigações sociais anteriores à sua retirada, se o incidente é processado dentro do biênio legal do art. 1.032 do CC.”
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.032
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0723000-79.2024.8.07.0000, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE: 10/3/2025; 0727793-95.2023.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/10/2023.